Tribunal: TJSP
Processo: 0016492-82.2021.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Receptação simples. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Pleito de substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos consistente no pagamento de multa.

1. Condenação adequada. Prova da materialidade e da autoria. Crime antecedente comprovado pelo registro da ocorrência e pelas declarações da vítima em delegacia. Autoria certa. Depoimentos dos

Ementa:
Apelação. Receptação simples. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Pleito de substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos consistente no pagamento de multa.

1. Condenação adequada. Prova da materialidade e da autoria. Crime antecedente comprovado pelo registro da ocorrência e pelas declarações da vítima em delegacia. Autoria certa. Depoimentos dos policiais militares uniformes e convergentes. Descrição das circunstâncias que cercaram a detenção do acusado enquanto conduzia o automóvel subtraído horas antes. Confissão do acusado em seus interrogatórios.
2. Dolo caracterizado. Elementos a indicar que o réu tinha ciência quanto à ilicitude do veículo automotor. Réu que foi surpreendido sem os documentos de porte obrigatório. Encontro de bens de propriedade da vítima durante a busca veicular. Admissão do acusado de que tinha ciência da origem ilícita do bem.
3. Dosimetria. Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que permite o estabelecimento da pena-base no mínimo. Reconhecimento da confissão espontânea. Incidência da Súmula 231 do STJ.
4. Regime inicial aberto mantido. Observância do art. 33 §2o do Código Penal. Substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Cabimento. Quantum da pena que autoriza a substituição por apenas uma pena restritiva de direitos. Conversão da pena corporal por prestação de serviços à comunidade que não se mostra incompatível com os horários de trabalho do acusado.
5. Recurso parcialmente provido.